Tribunal: TJDFT
Processo: 0718902-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE MANDATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal já assentou que a prova do mandato é inexigível para a impetração de habeas corpus.
2. Não existe constrangimento ilegal quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva do paciente, porquanto descumpriu reiteradamente medidas protetivas impostas.
3. As reiteradas condutas não oportunas empreendidas pelo paciente em desfavor da vítima evidenciam o pouco caso que faz à boa ordem de convivência social, a revelar que medidas cautelares não são suficientes para conter seu ânimo em perseguir a vítima, restando imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar esse contexto de violência doméstica.
4. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese.
4. ORDEM DENEGADA.